Tribunal: TJDFT
Processo: 0722940-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. CRÉDITO EXIGIDO. REPARO DE AVARIAS. TERMO DE VISTORIA. DEMORA EXCESSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo divergência dos locadores em relação à efetiva reparação de avarias indicadas pela imobiliária administradora no imóvel locado realizada pela locatária, deverá essa última aplicar a previsão contratual ajustada entre as partes, no sentido de se proceder ao reparo entendido como necessário pelos locatários, e, após, cobrar os respectivos valores da locatária.

2. A conduta adotada pela imobiliária administradora do imóvel, de obstar a ocorrência do término do contrato de locação e a consequente cessação do dever de a locatária pagar aluguéis e encargos locatícios, configura evidente abuso de direito. 2.1. Isso porque, na data em que desocupou o bem e que foi realizada a primeira vistoria, a embargante deixou de usufruir do imóvel. 2.2. No caso dos autos, não há falar em pagamento de aluguéis e encargos locatícios posteriores a essa data, qual seja, 7 de agosto de 2020, uma vez que não houve contraprestação consistente na utilização do imóvel.

3. Recurso conhecido e não provido.